Tribunal: TJMT
Processo: 1025237-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1025237-62.2025.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.
RECORRENTE: JOAO BATISTA GOMES CARDOSO
RECORRIDO: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE VALORES EXCESSIVOS E INJUSTIFICADOS. VISTORIA TÉCNICA REALIZADA. FUNCIONAMENTO REGULAR DO HIDRÔMETRO. CONSUMO DENTRO DA MÉDIA HISTÓRICA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de cobrança indevida de faturas de consumo de água entre os anos de 2021 e 2024, com devolução dos valores pagos a maior e adequação das futuras cobranças. O autor alegou que os valores passaram a ser desproporcionais a partir de outubro de 2020, sem justificativa técnica plausível. A sentença entendeu que o consumo permaneceu dentro da média histórica, sem comprovação de erro na medição ou falha na prestação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de água que justifique a cobrança de valores elevados nas faturas; (ii) analisar se o consumidor comprovou erro na medição do consumo ou ilegalidade nas cobranças que autorize a devolução dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vistoria técnica realizada pela concessionária constatou o perfeito funcionamento do hidrômetro e ausência de vazamentos ou falhas no sistema de aferição do consumo.
4. O histórico de consumo apresentado nos autos revelou média mensal compatível com os padrões anteriores à data indicada pelo autor, com variações normais, sem saltos abruptos ou inconsistências que indiquem erro.
5. A alegação de cobrança excessiva, desacompanhada de prova técnica ou documental que evidencie irregularidade, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos da concessionária.
6. Nos termos do art. 6o, VIII, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a verossimilhança de suas alegações nem a existência de defeito na prestação do serviço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A simples alegação de cobrança excessiva por consumo de água não afasta a presunção de legitimidade dos atos da concessionária quando o histórico de consumo revela média compatível com os padrões usuais. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito na prestação do serviço depende de prova mínima de irregularidade técnica ou falha operacional, ônus que incumbe ao consumidor”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 373, I, e art. 98, § 3o; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025237-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA GOMES CARDOSO - CPF: 844.995.081-34 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025